Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004385-59.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004385-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO
AGRAVADO: H. R. B.
Processo na origem: Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios n.o 1000176-11.2021.8.11.0012 da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina.
OBS: Agrava da decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido auferido pelo agravante, o que importa na quantia de R$ 2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais) a ser descontado em folha pela Municipalidade.
Agravo de Instrumento interposto por AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO de decisão que, Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios n.o 1000176-11.2021.8.11.0012 da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, movida por H. R. B., nascido em 12.02.2018, representado por sua genitora LUDIMILA PINHEIRO REZENDE, fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante.
Diz que os genitores do menor acordaram em 17.09.2020 junto ao CEJUSC que o genitor, recorrente, pagaria ao filho a quantia de 76,6% do salário mínimo, mais 50% das despesas não cobertas pela rede pública e, em razão da guarda compartilhada, rateiam o custo da babá, onde cabe ao agravante o pagamento de R$450,00, contudo, em razão do parecer contrário a guarda, o acordo não se realizou. De modo que, em fevereiro de 2021, fora ajuizada a presente ação onde a genitora requereu a fixação de R$3.103.62, a título de alimentos provisórios.
Afirma que, assim como a genitora, é enfermeiro do Município com salários idênticos, cuja diferença é o cargo comissionado que ocupa, onde recebe R$1.903,50 a mais.
Explica que, até o presente momento, a guarda do menor segue compartilhada, o que revela também suas despesas com o filho.
Defende a necessidade da contribuição de ambos os genitores para a formação do filho comum e, que o valor concedido em sede de liminar (30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante), não condiz com as necessidades do menor. Aduz que está com saldo negativo em sua conta corrente por conta do valor arbitrado pelo juízo singular.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios fixados em favor do filho para R$800,00 mais R$450,00 (referente à sua cota do salário da baba), cuja soma alcança a importância de R$1.250,00.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante reduzir os alimentos provisórios fixados em 30% do salário líquido auferido pelo requerido para o valor de R$1.250,00.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, em que pese os argumentos do agravante, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, com o cotejo de ambas as partes e parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Posto isso, nega-se antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator